Tribunal: TJPA
Processo: 0804877-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804877-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO DOS SANTOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 157, §3º, II DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE PERMITEM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INSCULPIDAS NO ART. 319, DO CPP, ESPECIALMENTE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal
;

2.
Peço vênia para transcrever as palavras do Ministro
Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça,
acerca da contemporaneidade,
“
saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”.
Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo;

3.
Não há, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecido e denegado, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 20 de junho e término à 14 horas do dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
20
de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ROMÁRIO DOS SANTOS BARROS
, em face de ato do Juízo 2ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0819622-15.2022.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente está sendo investigado por supostamente ter praticado o crime de latrocínio consumado, vitimando Jonatan Rodrigo Silva Félix, no dia 25.01.2020.

Afirma que em 17 de janeiro, a denúncia foi recebida e houve a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, fundamentando no
periculum in mora
, mesmo depois de dois anos do cometimento do crime.

Esclarece que na noite do dia 25.03.2023, houve o cumprimento do novo mandado de prisão
.

Assevera que a prisão do paciente é ilegal, pois
ausentes os fundamentos que permitem a decretação da preventiva
.

Alega
ausência de contemporaneidade na prisão
, pois os fatos imputados ao paciente aconteceram há três anos atrás, tendo permanecido em liberdade após o cumprimento da prisão temporária que foi de 30 (trinta) dias, e, após isso
esteve empregado em boa parte desse período com carteira assinada.

Afirma que não há risco a ordem pública, especialmente pelo fato de que o Juiz utiliza em sua fundamentação apenas elementos constitutivos do tipo, caracterizando clara antecipação de pena.

Aduz que ausente fundamentação quanto a conveniência da instrução criminal, não apontando qual risco o paciente poderia causar, uma vez que estava vivendo e trabalhando em outro Estado da Federação.

Ressalta que não há risco a aplicação penal, pois o coacto não foi comunicado de que havia uma investigação contra si, que correu em segredo de justiça pelos últimos três anos.

Assevera também que é possível a
aplicação de medidas cautelares diversas, insculpidas no art. 319, do CPP, especialmente uso de monitoramento eletrônico
, de modo que o paciente poderá trabalhar, ser membro ativo da sociedade e desonerar o Estado.

Dessa maneira, requer o conhecimento do habeas corpus, para suspender liminarmente a decisão ora atacada; alternativamente a aplicação da medida cautelar diversa, conforme previsão do art. 319, IX – monitoramento eletrônico, do CPP. E no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em 29.03.2023, indeferi a medida liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao parecer ministerial.

Na data de 31.03.2013, a defesa impetrou questão de fato e requereu novamente a concessão da liminar.

O Magistrado
a quo
, prestou as seguintes informações:

“Em atenção à decisão proferida por Vossa Excelência nos autos de nº 0819622- 15.2022.8.14.0028, e em resposta à requisição contida no decisum proferido (ID 89962406), informo:

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: artigo 157, §3º, II do Código Penal.

b) data e hora do fato: 25/01/2020

c) local do fato: Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada no dia 17/01/2022 após representação do Ministério Público, oportunidade em que foi recebida a denúncia ofertada pelo Órgão ministerial (ID 84890784.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não possui maus antecedentes;

b) primariedade: é primário;”

Em 17.04.2023, procedi a correção na questão de fato suscitada pela defesa e mantive o indeferimento da liminar.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. Porém, no mérito, pela sua
denegação
, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal na manutenção da custódia provisória do paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de fundamentos que permitem a decretação da preventiva, ausência de contemporaneidade.

Suplica pela aplicação de medidas cautelares diversas, insculpidas no art. 319, do CPP, especialmente uso de monitoramento eletrônico.

Pois bem.

Alega a defesa que
ausentes fundamentos para a prisão preventiva
.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar da paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime e apontam seriamente para o representado/denunciado como sendo autor da infração, pois os elementos de informação colhidos em sede de inquérito demonstram fortes indícios da autoria do crime descrito nos autos de representação.

É importante observar que além dos fatos narrados nos autos de representação, a autoridade policial fez a juntada dos boletins de ocorrências, termos de depoimentos de testemunhas, inclusive com reconhecimento das características do investigado por meio de fotografia (ID 84018098, pg. 28), bem como confeccionou relatório de investigação com exposição da dinâmica criminosa supostamente empreendida pelo denunciado. Conforme exposto no referido relatório de investigação, foi possível coletar imagens de segurança que ilustram o autor do crime e o caminho percorrido por este logo após o assalto, as quais demonstram que tal indivíduo possui as mesmas características da pessoa que havia se encontrado com a vítima momentos antes do assalto, de acordo com os depoimentos das testemunhas ouvidas em delegacia. Ademais, com base em tais característica, foi requerido a confecção de um laudo icnográfico, do qual resultou em uma semelhança facial de 80% com o ora representado/denunciado (ID 84018100, pg. 18), bem como bate com as fotos do perfil de sua rede social, conforme relatório de investigação (ID 84018100, pg. 40).

Além da semelhança física com o denunciado, observo também que foi constatada a existência de outros indícios que apontam seriamente para o representado como autor do delito, tal como a vestimenta do time de futebol utilizada pelo representado durante a prática criminosa, que posteriormente foi descoberto em levantamento que seria do time para o qual o denunciado torcia. Ademais, consta nos autos de investigação o recebimento de denúncia anônima, que após investigação prévia pela autoridade policial, concluiu-se que as informações prestadas merecem credibilidade, visto que continham informações detalhadas em relação ao autor do crime, tal como o modus operandi e o local de sua possível residência, além de outras informações relevantes (ID 84018104, pg. 34).

Há, diante das narrativas apresentadas e os elementos de informações colhidos até a atual fase da investigação, prova da materialidade e indícios claros de autoria.

Quanto a necessidade de segregação cautelar do acusado, verifico que assiste razão ao Delegado de Polícia no requerimento de tal medida, visto que se trata de crime hediondo (art. 157, §3º, II do Código Penal), havendo fortes indícios de que se trata de indivíduo recorrente na prática de crimes contra o patrimônio público, conforme informações colhidas durante as diligências investigativas, sobretudo as informações obtidas em denúncia apócrifa bastante detalhada e com informações confirmadas pela autoridade policial, levantamentos em perfil de rede social do denunciado e depoimentos testemunhais.

É cediço, que a prisão preventiva nada mais é do que uma medida cautelar no processo penal. Como tal, e seguindo a regra geral, para a sua determinação, fazem-se necessários, inicialmente, dois requisitos genéricos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Na esfera penal, o fumus boni iuris é caracterizado pela probabilidade de que o réu venha a ser condenado. Esta probabilidade somente é verificada quando presentes, ao menos, prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. Assim, considera-se existente a fumaça do bom direito.

O segundo requisito genérico é o periculum in mora. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à ordem pública.

(...)

Além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

É evidente a necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade do agente demonstrado pelo modus operandi empregado pelo investigado, visto se tratar de roubo seguido de morte, bem como o fato de que há indícios do seu envolvimento em outros crimes desta natureza. A verdade é que o direito à liberdade do representado, em situações como a que se descortina nos autos, deve ceder ao interesse público.

Além disso, quando da ação policial de busca e apreensão em sua residência o acusado evadiu-se, indo se estabelecer em outro Estado da Federação com o intuito de evitar qualquer ação contra sua pessoa, o que surtiu efeito até pouco tempo, já que acabou sendo preso. De toda sorte, essa situação demonstra claramente intenção de subtrair-se de qualquer responsabilidade ou atuação estatal, confirmando risco à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois como dito, estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

Diante do exposto, com fundamento no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ROMÁRIO DOS SANTOS BARROS. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

A respeito da
garantia da ordem pública
, Eugênio Pacelli, salienta que “
a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág. 435).

Em relação a
conveniência da instrução criminal
, o
professor Bechara assim explica
“há um nexo de causalidade entre a liberdade do acusado e a instrução criminal, ou seja, aquela representa fundado risco de comprometimento da segunda. Isso significa dizer que a privação da liberdade acaba tendo como objeto imediato de tutela a atividade processual probatória. Proteger a atividade probatória de forma imediata implica tutela mediata ou indireta dos fins do processo penal, até porque a afirmação definitiva de culpabilidade depende de respaldo probatório, por sua vez evidenciado nas decisões judiciais, em que o magistrado é obrigado a expor os elementos que o influenciaram na formação de convicção”.

(
BECHARA, FÁBIO RAMAZZINI. PRISÃO CAUTELAR. SÃO PAULO: Malheiros Editores, 2005, p. 154).

E, acerca da prisão para
assegurar a ação penal
, Guilherme de Souza Nucci, esclarece que
“
significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 710).

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso em exame,
conforme elencado pelo Magistrado
a quo
,
“
quando da ação policial de busca e apreensão em sua residência o acusado evadiu-se, indo se estabelecer em outro Estado da Federação com o intuito de evitar qualquer ação contra sua pessoa, o que surtiu efeito até pouco tempo, já que acabou sendo preso.”,
e tal atitude do acusado reflete na conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação de lei penal.

Ora, se o paciente sabia da ação penal em seu desfavor, era seu dever informar as autoridades que teve uma oferta irrecusável de emprego e sem fornecer o endereço atualizado, assim colocando-se a disposição da justiça, primando pela lealdade processual. Qual o motivo de não ter informado à policia ou ao Juízo que se ausentaria da cidade onde se deram os fatos?

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que
não há ilegalidade
na
“custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta”
(HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime, e do comportamento do denunciado após o cometimento do delito.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Já quanto a
ausência de contemporaneidade
, não merece prosperar tal argumento.

A defesa alega que a
ausência de contemporaneidade
, pois os fatos se deram há mais de três anos, tendo o paciente permanecido em liberdade em grande parte desse período.

Peço vênia para transcrever as palavras do Ministro
Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça,
acerca da contemporaneidade,
“
saliente-se que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.”.

Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo.

Colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. A anulação da sentença condenatória, por si só, não implica a revogação da prisão, na medida em que há o restabelecimento da decisão anterior que decretou a prisão preventiva (HC N. 527.318/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão publicada em 19/8/2019).

3. No caso, a anulação da sentença se deu diante da ausência de análise, pelo Juiz Sentenciante, de tese arguida pela defesa em suas alegações finais, o que não leva à conclusão de que, necessariamente, o agravante será absolvido.

4. Verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do agravante, a fim de assegurar a ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. Conforme decidido no julgamento do HC 692.459/MG, a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado como chefe de associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, e responde pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

5. Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante passou mais de um ano foragido.

6. Não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, a demonstrar a presença do
periculum libertatis
. Precedentes.

7. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

8. Sob tal contexto, não se constata o alegado excesso de prazo indevido, pois embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 6/ 6/2022, verifica-se que o processo observa trâmite regular, sobretudo se considerarmos que o acusado responde por três crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro) e ficou foragido por mais de um ano - tanto que, na audiência, foi declarada a sua revelia.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 805.552/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifo nosso).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, a defesa suplica pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico
.

Contudo, incabível a sua aplicação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Não há, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (grifo nosso).

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2023